Tribunal: TJDFT
Processo: 0709529-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA. QUESTÕES 7,15, 32, 108 E 109. CONTEÚDO FORA DO EDITAL. ERRO GROSSEIRO. FALTA DE ELEMENTO ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO OBJETIVO DA QUESTÃO. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DE GABARITO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEMA N. 485/STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.

1. A elaboração de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, cuja revisão pelo Poder Judiciário limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema n. 485/STF).

1.1. Não compete ao magistrado aprofundar-se no estudo intrínseco das questões de prova de concurso, tocando e interferindo no mérito administrativo, em violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

2. As questões 7,15, 32, 108 e 109 da prova objetiva do certame para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal possuem incontroversa correlação aos temas previstos no edital de regência do certame, circunstância que retira as qualidades de certeza e liquidez do direito vindicado pelo impetrante, indispensáveis ao rito do Mandado de Segurança. Precedentes do STF e STJ.

2.1. Ausência de demonstração de que as questões impugnadas e as respectivas respostas da banca examinadora estejam eivadas de erro material, interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante, a justificar a excepcional intervenção judiciária pretendida pela via mandamental.

2.2. Intervenção judicial que não se admite, por ensejar invasão do próprio mérito do ato administrativo em inadmissível subversão aos citados princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

3.Apelação Cível conhecida e não provida.